Tribunal: STF
Processo: ARE 1224690
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 30, p. 1-5), opostos por Éder Lopes, do acórdão (eDOC 20, p. 1-7) proferido pela Segunda Turma, o qual negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora embargante da decisão de minha lavra que, por sua vez, negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF (eDOC 13, p. 1-4).
    O acórdão ora embargado possui a seguinte ementa:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Porte ilegal de arma de uso restrito. Art. 16, caput, da Lei 10.826/2003. 4. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Alegada afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.” (eDOC 20, p. 1)
    A Segunda Turma rejeitou os embargos de declaração também opostos pelo ora recorrente (eDOC 27, p. 1-8).
    O embargante, em preliminar, sustenta o cabimento do presente recurso, com fundamento nos arts. 330 e 334 do RI/STF, visto que “a decisão diverge de julgado de outra Turma na interpretação do direito federal” (eDOC 30, p. 2). 
    No mérito, alega, em síntese, o seguinte: 
    a) a discussão recursal trazida pela defesa demonstra ausência de fundamentação judicial da decisão então recorrida, não havendo falar em ausência de prequestionamento, “já que estamos diante de uma NULIDADE ABSOLUTA o que de fato contamina qualquer ato processual posterior a este, desta forma permite ao embargante o debate da matéria em qualquer grau de jurisdição, pois se trata de ato nulo em face da inobservância de preceito constitucional”(eDOC 30, p. 3; grifos originais); 
    b) demonstração expressa da “presença de REPERCUSSÃO GERAL, sendo que a MATÉRIA DISCUTIDA TRANSCENDE OS INTERESSES MERAMENTE SUBJETIVOS E PARTICULARES DO EMBARGANTE, tendo relevância Jurídico Constitucional, o que não foi observada pela decisão da E. Segunda Turma” (eDOC 30, p. 4; grifos originais);
    c) “o acórdão recorrido se encontra em desconformidade ao entendimento preceituado por este E. STF, nos termos da REPERCUSSÃO GERAL na questão de ordem no AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 791.292/PE de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes” (eDOC 30, p. 4; grifos originais)
    Ao final, a parte embargante requer “sejam recebidos e acolhidos os presentes EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, fulcro no art. 330 e 334 do Regimento Interno do STF, e em respeito a decisão proferida pelo Plenário desta Corte no AI 791.292-QO-RG/PE para o fim de DAR PROVIMENTO e, como consequência, reformar a decisão proferida no Agravo Regimental do Recurso Extraordinário com Agravo, por afronta ao dever de fundamentação das decisões contida no art. 93, IX, da CF ” (eDOC 30, p. 5; grifos originais).
    Não houve contrarrazões (eDOCs 34-35).
    É o relatório.
    Decido.
    Os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 a 332 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso.
    Assim, segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 
    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu o embargante.
    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado.
    Assim, o fundamento contido no acórdão ora embargado a respeito da suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição, ao contrário do que defende a parte embargante, prestigia e faz valer o decidido por esta Corte no AI 791.292-QO-RG/PE, por mim relatado, Plenário, DJe, 13.8.2010, tornando-o, pois, inespecífico para caracterizar divergência de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal, até porque, no caso, a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário está firmada no sentido da decisão embargada, o que faz incidir o óbice processual contido no art. 332 do RI/STF. 
    Destaco, pois, da decisão (eDOC 13, p. 1-4) que negou seguimento ao presente ARE, mantida pelo acórdão embargado (eDOC 20, p. 1-7):
    “No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, frise-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017;
    ‘(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)’
    Ainda no mesmo sentido, recentemente: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; dentre outros.” (eDOC 13, p. 3-4)
    Aliás, nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. 
    1. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado.
    2. Arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 1.114.148 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 17.10.2019).
    Ainda sobre o tema, menciono: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; dentre outros.
    Do exposto, com fundamento nos arts. 330 a 332 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente